Tribunal: STF
Processo: Ext 423
Classe: Ext
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-29
Data de publicação: 1985-05-29

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. BÉLGICA.
SE A INFRAÇÃO PENAL DE QUE É ACUSADO O EXTRADITANDO FOI COMETIDA
FORA DO TERRITÉRIO BELGA, E AS LEIS PENAIS DA BÉLGICA SÓ O
ALCANCARIAM SE ELE SE ENCONTRASSE EM SEU TERRITÓRIO, POR NÃO SE
TRATAR DE QUALQUER DAS EXCEÇÕES NELAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS
(CRIME CONTRA A SEGURANÇA DO ESTADO, CONTRA A FÉ PÚBLICA OU
SUJEIÇÃO DO AGENTE AS LEIS MILITARES), NÃO E DE CONCEDER-SE A
EXTRADIÇÃO, POR CONFIGURAR-SE CASO DE EXTRATERRITORIALIDADE
RELATIVA, NÃO SE ENCONTRANDO, EM CONSEQÜÊNCIA, O EXTRADITANDO
ENQUADRADO NO ART. 78, I, DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO.